Tribunal: TJDFT
Processo: 0730704-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PIS PASEP. PRESERVAÇÃO DO CAPITAL. BANCO DO BRASIL. ADMINISTRADOR DA CONTA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONSELHO DIRETOR. FALHA NA ADMINISTRAÇÃO. NÃO COMPROVADA.
1. O Conselho Diretor do Fundo PIS PASEP é o responsável por efetivamente gerir os programas, sobretudo no tocante ao cálculo da atualização monetária e da incidência de juros do saldo credor das contas individuais dos participantes, inclusive autorizando, no final de cada exercício financeiro, que tais verbas sejam creditadas nas respectivas instituições bancárias em favor dos participantes.
2. O Banco do Brasil desde 1975 é mero administrador da conta, competindo-lhe aplicar os índices e encargos determinados pelo Conselho Diretor do PASEP, sem ingerência na escolha desses índices.
3. Na ação indenizatória ajuizada em face do Banco do Brasil não é possível discutir se os índices de correção determinados pelo Conselho Diretor foram capazes de garantir a preservação do capital, mas tão somente verificar se o banco réu efetivamente aplicou os índices indicados pelo Conselho Diretor ou se houve falha na administração do fundo por parte do banco.
4. Nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil, cumpriria à autora demonstrar que os índices expressamente autorizados pelo Conselho Diretor deixaram de ser aplicados pelo banco réu.
5. É indevida a correção monetária do valor existente na conta PASEP mediante utilização do INPC, desconsiderando que o Conselho Diretor do fundo determinou que o Banco do Brasil utilizasse diferentes índices de correção das contas do PASEP, dentre os quais não se verifica o INPC.
6. Não se vislumbra qualquer ilegalidade na alegada disparidade de índices de correção, eis que, em se tratando de remuneração dos saldos existentes em contas individuais do PASEP, verifica-se que esta foi aplicada pelo Banco conforme expressa determinação legal, de modo que não cabe ao Poder Judiciário promover qualquer substituição dos índices legais de atualização das contas individuais PASEP para adequá-los aos pretendidos pelo beneficiário.
7. Apelação conhecida e não provida.